Tribunal: STF
Processo: ARE 1598156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos da alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão, porquanto “a tese recursal não se resume a simples rediscussão da correta interpretação da Lei nº 9.249/95 em plano exclusivamente infraconstitucional. O que se sustenta, em essência, é que o acórdão recorrido acabou por acrescentar requisito não previsto em lei para o gozo da sistemática favorecida de apuração, mediante adoção de critério subjetivo atinente à suposta inexistência de “estrutura e organização empresarial” suficiente, com repercussão direta sobre os princípios constitucionais da legalidade tributária, da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, além da dimensão constitucional do direito à saúde invocada no recurso” (eDOC 242, p. 2). 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.
Com efeito, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
 Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente.
 O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
Não obstante a irresignação da parte Recorrente, o decisum embargado deixou expressamente consignado que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, medida incabível em sede extraordinária, tendo em vista a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:

 “Embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário om agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Cobrança por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria. Possibilidade. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1355609 ED-AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-08-2022 - grifei)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente